Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-89.2019.8.11.0023
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000587-89.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WANDERLEI BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 814.802.531-20 (RECORRENTE), RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), LUCIANA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.878.891-32 (RECORRENTE), G. S. D. O. - CPF: 075.761.521-09 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), DAVID AGUIAR DAMACENO ABEGG 05179376114 - CNPJ: 26.810.498/0001-41 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO EXTINTO POR RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM RAZÃO DE MENOR INCAPAZ FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES MAIORES E CAPAZES. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RELAÇÃO AO MENOR INCAPAZ.
RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE TURISTICO. CANCELAMENTO DE VOOS. REALOCAÇÃO EM NOVOS VOOS NO PRAZO SUPERIOR A 72 HORAS. OBEDIENCIA DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECLAMAÇÕES ADMINISTATIVAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado.

Sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão de menor incapaz fazer parte do polo ativo da ação.

2. O juízo
a quo
não agiu com acerto ao extinguir a ação sem análise de mérito, pois na presente demanda contêm partes maiores e capazes figurando no polo ativo (pais do menor de idade). Ademais, na peça impugnativa houve pedido expresso de desistência da ação em relação menor.

3. Sentença anulada. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

4. A extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao reclamante Gustavo Silva de Oliveira deve ser decretada, com fundamento no artigo 8º, caput, c/c artigo 51, inciso IV e § 1º, ambos da Lei nº. 9.099/95.

5. Voos inicialmente contratados cancelados, em razão da recuperação judicial da empresa aérea AVIANCA. Realocação dos passageiros em voos da Companhia LATAM para mesma data e com horários similares ao inicialmente contratado, possibilitando os consumidores a realizarem a viagem contratada.

6. Ausência de comprovação de reclamação administrativa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão de menor incapaz fazer parte do polo ativo da ação.

Os Recorrentes sustentam a competência do Juizado Especial Cível e pleiteiam a continuidade do processo em relação às partes maiores e capazes, mantendo-se a sentença de extinção, sem resolução de mérito, em face no infante Gustavo Silva de Oliveira.

Alegam, ainda, a legitimidade passiva da reclamada CVC, bem como, requerem o reconhecimento da falha na prestação do serviço, em razão da ausência de relocação em outro voo após o cancelamento do voo que seria operado pela companhia aérea Avianca e a condenação dos Recorridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada parte.

As Recorridas CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A e Tuiutur Viagens e Turismo Ltda - ME apresentaram contrarrazões e pugnaram pela manutenção integral da sentença.

A David Aguiar Damaceno Abegg não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Competência do Juizado Especial Cível Para Apreciar a Demanda em Relação aos Recorrentes.

Os Recorrentes postulam, inicialmente, a continuidade da ação e análise do mérito da lide, pois são considerados maiores e capazes, devendo a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, ser mantida apenas em face do menor incapaz (filho dos recorrentes) que faz parte do polo ativo da ação.

É certo que o art. 8º,
caput
, da Lei nº 9.099/95, veda expressamente a propositura de ação por menor incapaz, logo, o Reclamante Gustavo Silva de Oliveira não pode figurar no polo ativo desta ação e, por consequência, deve ser excluído da ação, como foi feito pelo juízo de piso.

Todavia, tenho que o juízo
a quo
não agiu com acerto ao extinguir a ação com relação aos demais autores, sem análise de mérito, pois na presente demanda contêm reclamantes maiores e capazes figurando no polo ativo (pais do menor de idade). Ademais, na peça impugnativa houve pedido expresso de desistência da ação em relação menor.

Assim, o magistrado de origem deveria ter julgado o mérito do feito em relação às partes que possuem capacidade de estar nesta Justiça Especializada.

Dessa forma, razão assistem os Recorrentes em sua insurgência de ver a sentença anulada, já que não está em sintonia com o texto processual legal e com a orientação jurisprudencial.

Atendendo o disposto no 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, aplicável, ao caso, a teoria da causa madura, eis que o processo foi extinto sem resolução do mérito e a matéria aqui versada é de direito, estando em condições de imediato julgamento.

-
Legitimidade
Passiva

Os recorrentes sustentam a legitimidade passiva para a CVC figurar no polo passivo da ação. Pois bem, o vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causa do dano estão direta e solidariamente comprometidos com a sua reparação, conforme preveem os artigos 7º, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.

Logo, em se tratando de relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia de fornecimento, como no caso dos autos, são solidariamente responsáveis perante o consumidor, que pode se voltar contra todas ou algumas delas obtendo a reparação do dano moral experimentado.

Desse modo, passo ao julgamento do mérito.

VOTO - MÉRITO

A extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao reclamante Gustavo Silva de Oliveira deve ser decretada, com fundamento no artigo 8º, caput, c/c artigo 51, inciso IV e § 1º, ambos da Lei nº. 9.099/95.

Portanto, o reclamante deve ser excluído desta ação.

Noticiam os Recorrentes, em síntese, que adquiriram um pacote de viagem com destino a Maceió, cujo transporte aéreo seria realizado pela Cia Avianca, com data de embarque prevista para o dia 17.07.2019 e retorno em 24.07.2019. Narram que tiveram conhecimento sobre o cancelamento dos voos em razão da atual situação da Cia Avianca, e entraram em contato com a Ré Live Tour para solicitar a reacomodação.

Asseveram que a Recorrida Live Tour ofertou a reacomodação mediante o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais). Salientam que tentaram resolver administrativamente a situação com as Recorridas, contudo, só conseguiram viajar porque outra família, que comprou o mesmo pacote turístico, conseguiu uma liminar determinando que as Recorridas fornecessem novas passagens sem custo (liminar deferida no processo n. 1000676-17.2019.8.11.0087).

A esse respeito, frise-se que os reclamantes acostaram aos autos cópias dos contratos firmados e dos vouchers emitidos pelas reclamadas,
sem indicar qualquer protocolo de reclamação ou cópia de eventual e-mail com a negativa de reacomodação das empresas reclamadas.

As reclamadas sustentam a inexistência de falha na prestação de serviços, posto que houve nenhum prejuízo com o cancelamento do voo por parte da Avianca, uma vez que providenciaram a reacomodação dos reclamantes em tempo hábil para a realização da viagem em voo da Companhia aérea Latam. A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamadas juntaram aos autos “
prints”
de telas sistêmicas com a informação dos voos da Companhia aérea Latam.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que os passageiros foram informados do cancelamento do voo com antecedência mínima superior 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC. A esse respeito, frise-se que em 12/07/2019, 04 (quatro) dias antes da viagem, as reclamadas informaram nos autos a reacomodação dos reclamantes em voos da Companhia Latam com horários similares aos voos anteriormente contratados, possibilitando os reclamantes realizaram a respectiva viagem. Veja-se:

Voo original:

De

Para

Data

Partida

Chegada

Cuiabá

Brasília

17/07/2019

08h10

10h50

Brasília

Maceió

17/07/2019

11h55

14h20

Maceió

Brasília

24/07/2019

15h

17h25

Brasília

Cuiabá

24/07/2019

18h45

19h30

Voo alterado:

De

Para

Data

Partida

Chegada

Cuiabá

Brasília

17/07/2019

08h40

11h20

Brasília

Maceió

17/07/2019

12h15

14h35

Maceió

Brasília

24/07/2019

15h20

17h50

Brasília

Cuiabá

24/07/2019

18h50

19h40

Desse modo, verifica-se que a viagem foi realizada, sem intercorrências, de modo que não obstante os transtornos relatados pelos reclamantes, entendo que não há dano moral passível de ser indenizado, posto que foram realocados em voos na mesma data incialmente contratada, com horários similares, possibilitando usufruírem do pacote de viagem contratado.

Ademais, os reclamantes não acostaram aos autos nenhum protocolo que comprove a reclamação administrativa realizada, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores não superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados na vida cotidiana, especialmente, porque não restou comprovado nenhum prejuízo aos recorrentes que usufruíram do pacote contratado, tampouco, dissabores decorrentes de reclamações administrativas.

Nesse caminho, cito o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA E OFERTA DE REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2- No caso, com antecedência, o recorrente foi comunicado da alteração do voo de volta, tempo suficiente para que ele pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC.

3- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1005118-53.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: (i) anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
; (ii) manter a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao reclamante G
ustavo Silva de Oliveira,
com fundamento no artigo 8º, caput, c/c artigo 51, inciso IV e § 1º, ambos da Lei nº. 9.099/95, e (iii) julgar
improcedentes
os pedidos contidos na inicial
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC .

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021